Tribunal: TJSP
Processo: 1009229-70.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de voo - Incontroverso o atraso de vinte e quatro horas no voo do autor - Não foi demonstrada a prestação de auxílio material adequado ao passageiro - Demonstrado que o "voucher" para alimentação oferecido foi no valor de cinco euros, insuficiente para o custeio de uma refeição - Relatório médico comprova que por esta razão, o apelado passou mal e foi levado ao

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de voo - Incontroverso o atraso de vinte e quatro horas no voo do autor - Não foi demonstrada a prestação de auxílio material adequado ao passageiro - Demonstrado que o "voucher" para alimentação oferecido foi no valor de cinco euros, insuficiente para o custeio de uma refeição - Relatório médico comprova que por esta razão, o apelado passou mal e foi levado ao Pronto Socorro do aeroporto, com quadro de desidratação - Levado a um hotel, embora tenha informado sua intolerância a glúten, recebeu pães e macarrão para se alimentar - Devida a indenização por danos morais, porém, reduzida de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00 - Sentença de procedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00 com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento, mantidos os honorários já fixados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009229-70.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A, é apelado LUCAS BUENO
CASARIN.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009229-70.2019.8.26.0011 -Voto no 22992 – SP - ROL
2
Voto no 22.992
Apelação no 1009229-70.2019.8.26.0011
Apelante: Transportes Aéreos Portugueses S/A.
Apelado: Lucas Bueno Casarin
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de voo -
Incontroverso o atraso de vinte e quatro horas no voo do
autor - Não foi demonstrada a prestação de auxílio material
adequado ao passageiro - Demonstrado que o “voucher”
para alimentação oferecido foi no valor de cinco euros,
insuficiente para o custeio de uma refeição - Relatório
médico comprova que por esta razão, o apelado passou mal
e foi levado ao Pronto Socorro do aeroporto, com quadro
de desidratação - Levado a um hotel, embora tenha
informado sua intolerância a glúten, recebeu pães e
macarrão para se alimentar - Devida a indenização por
danos morais, porém, reduzida de R$ 15.000,00 para R$
10.000,00 - Sentença de procedência reformada em parte -
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da
indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$
10.000,00 com juros a partir da citação e correção
monetária contada do arbitramento, mantidos os honorários
já fixados.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 107/114,
cumpre acrescentar que o pedido da ação de indenização por danos morais e
materiais foi julgado procedente, condenada a apelante no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 com juros a partir da citação
e correção monetária contada do arbitramento e, indenização por danos materiais no
valor de R$ 1.278,74 com juros a partir da citação e correção monetária a partir do
desembolso. Condenou-se, ainda, a apelante no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.
Apelou a demandada (fls. 132/153) alegando, em
síntese, que o recorrido não teria comparecido com antecedência mínima de três
horas para efetuar o check-in para o voo do primeiro trecho de sua viagem (Milão/IT
- Lisboa/PT). Assim, os desgastes suportados por ele, seriam devidos à sua própria
desídia, não sendo passíveis de indenização pela apelante. Sustentou que ele teria
adquirido nova passagem para o mesmo trecho, não havendo prejuízos a serem
indenizados. Afirmou que malgrado o atraso de vinte e quatro horas deste segundo
voo, teria prestado assistência material ao autor. Pugnou pela reforma da r. sentença
e subsidiariamente, pela reforma do “quantum” indenizatório.
Em contrarrazões (fls. 160/183) alegou o apelado que a
ré teria retido sua passagem do primeiro voo e comercializado a outro passageiro,
submetendo o autor ao “no show”. Em razão disso, houvera a aquisição de nova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009229-70.2019.8.26.0011 -Voto no 22992 – SP - ROL
3
passagem. Aduziu que houvera atraso neste segundo voo, sendo certo que não teria
recebido assistência material adequada da ré e ainda, teria passado mal após
dezessete horas de atraso do voo, com quadro de desidratação. Teria provado os
transtornos sofridos. Assim, seriam devidas as indenizações fixadas.
É o relatório.
O autor adquiriu passagem aérea da recorrida de
Milão/Itália para São Paulo/SP, com conexão em Lisboa/Portugal (fls. 33).
Alega a recorrente que houvera “no show” do
passageiro. Eis que, não teria comparecido a tempo de realização do “check-in”.
Contudo, o bilhete aéreo, cuja foto foi acostada às fls. 03 contém a mensagem
“ticket problem”, a revelar que o problema estava no ticket do apelado e não o
alegado “no show”.
Adquirida nova passagem pelo demandante, este voo
sofreu um atraso de vinte e quatro horas para decolagem, não sendo demonstrada a
prestação de assistência material adequada ao passageiro.
O “voucher” para alimentação oferecido foi no valor
de cinco euros, insuficiente para o custeio de uma refeição (fls. 07). Por esta razão, o
apelado passou mal e foi levado ao Pronto Socorro do aeroporto, com quadro de
desidratação. É o que demonstra o relatório médico de fls. 08.
Levado a um hotel, embora tenha informado sua
intolerância a glúten, recebeu pães e macarrão para se alimentar (fls. 11).
Ora, o art. 17.3 da Convenção de Varsóvia prevê que
“O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo
de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será
responsável pelo dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus prepostos
adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano
ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”
No caso, essas medidas não foram demonstradas. Eis
que, o auxílio prestado foi precário e ineficiente.
Assim, é devida a indenização por danos morais
pleiteada.
Para a fixação do valor da indenização, deve se levar
em conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos
causados por conta da mesma, o que, no caso vertente, bem se verificou que foi de
âmbito considerável, pois o apelante foi sujeitado ao atraso de vinte e quatro horas,
sem a prestação de auxílio material adequado pela apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009229-70.2019.8.26.0011 -Voto no 22992 – SP - ROL
4
Contudo, o valor de R$ 15.000,00 fixado é exagerado
e desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00. Ademais, tal montante
está de acordo com casos símiles julgados por esta Corte:
“APELAÇÃO - Ação indenizatória de danos materiais
e morais. Voo internacional. Atraso no voo por
problemas técnicos emergenciais. Chegada ao destino
8 horas depois do horário previsto. Decisão de parcial
procedência. Majoração do valor indenizatório fixado
a título de danos morais (R$ 2.090,00) para R$
10.000,00, pleiteados na inicial, a fim de atender aos
critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem
como o caráter compensatório pelo abalo sofrido e
inibitório da reiteração na má prestação de serviços.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1027859-67.2020.8.26.0100;
Relator
Des.
Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro:
11/12/2020).
“INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
CONTRATO
DE
TRANSPORTE
AÉREO
-
Overbooking em voo internacional - Falha na
prestação de serviço - Sentença de procedência -
Recurso da requerida - Documentos apresentados pela
própria ré comprovam que o voo original do autor não
foi cancelado - Ausência de comprovação acerca da
alegada 'alteração na malha aérea' - Assistência
deficiente prestada pela companhia aérea - Falha na
prestação de serviço caracterizada - Responsabilidade
da requerida - Indenização devida - Pleito de
afastamento ou redução do montante indenizatório, de
R$ 10.000,00 - Inviabilidade - Montante adequado às
circunstâncias do caso concreto - Ratificação do
julgado - Hipótese em que a sentença avaliou
corretamente
os
elementos
fáticos
e
jurídicos
apresentados pelas partes, dando à causa o justo
deslinde - Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP -
Aplicabilidade - Sentença mantida - Recurso não
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1002714-12.2020.8.26.0002; Relator Des. Spencer
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009229-70.2019.8.26.0011 -Voto no 22992 – SP - ROL
5
Registro: 14/12/2020).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do
atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-
se que tal majoração é decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não
dependendo, assim, de requerimento das partes. Na espécie, a apelante logrou êxito
em parte de sua pretensão recursal, sendo reduzido o valor da indenização por danos
morais. Assim, devem ser mantidos os honorários já fixados de 15% do valor da
condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$
10.000,00 com juros a partir da citação e correção monetária contada do
arbitramento, mantidos os honorários já fixados.
MENDES PEREIRA
Relator